Tribunal: TJPA
Processo: 0823778-28.2025.8.14.0000
Classe: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) - 0823778-28.2025.8.14.0000

PACIENTE: M. P. D. E. D. P.

AUTORIDADE COATORA: I.

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO E INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ativo à apelação criminal interposta contra decisão que (i) determinou, de ofício, o trancamento de inquérito policial em relação a seis investigados, sob fundamento de bis in idem, e (ii) indeferiu pedidos de prisão preventiva de outros investigados, por alegada ausência de contemporaneidade e de comprovação de vínculo com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de tutela provisória recursal, com atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação criminal; (ii) saber se o trancamento de inquérito policial pode ser determinado de ofício pelo magistrado, sem provocação do titular da ação penal; (iii) saber se estão presentes, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 312 do CPP para decretação da prisão preventiva dos investigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se, de forma excepcional, a concessão de tutela provisória em sede recursal no processo penal, mediante aplicação subsidiária do CPC (art. 3º do CPP), desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora.
4. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, somente cabível nas hipóteses de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de indícios, não sendo possível sua decretação de ofício, sob pena de violação ao sistema acusatório e ao art. 129, I, da CF.
5. Elementos informativos extraídos de dados telemáticos, cadastros internos e laudo prosopográfico indicam, em análise perfunctória, a existência de organização criminosa estruturada e a permanência do vínculo associativo dos investigados, caracterizando, em tese, crime permanente (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).
6. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência do periculum libertatis, e não apenas da data de ingresso na organização, sendo suficientes, nesta fase, indícios de atuação recente e risco concreto à ordem pública e à instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ação cautelar conhecida e julgada procedente, para confirmar a liminar e manter o efeito suspensivo ativo à apelação ministerial, determinando a reabertura do inquérito policial quanto a seis investigados e a decretação da prisão preventiva dos demais, nos termos do art. 312 do CPP.

Tese de julgamento:
1. É vedado ao magistrado determinar, de ofício, o trancamento de inquérito policial, salvo hipóteses excepcionalíssimas de ilegalidade manifesta, sob pena de violação ao sistema acusatório. 2. Em se tratando de crime permanente de organização criminosa, a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir da persistência do risco à ordem pública, evidenciado por indícios de vínculo associativo atual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LVII e LVI; 93, IX; 129, I; CPP, arts. 3º, 24, 28, 312 e 313; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, AgRg no RHC 214.145/MT; TJPA, Apelação Criminal nº 0011339-47.2018.8.14.0005; TJPA, Correição Parcial nº 0810374-07.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER da presente Ação Cautelar Inominada, PARA JULGÁ-LA PROCEDENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA (311) Nº 0823778-28.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA: 0817898-16.2025.8.14.0401

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDOS:

1.

EWERTON GOMES DA SILVA ANDERSON;

2.

THIAGO DE OLIVEIRA FARIAS;

3.

EDILO DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR;

4.

RIAN MATEUS MELO;

5.

RUAN RANGEL VALENTE SODRE;

6.

GABRIEL CARLOS RAMOS ABREU;

7.

ANDERSON SOUZA ALBERTO;

8.

BRUNO THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA;

9.

CLEBER MALCHER SILVA;

10.

DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO;

11.

ERIC FELIPE SOUZA MONTEIRO;

12.

GEMERSON ANDRADE DA PAIXAO E SILVA;

13.

GILVANILSON DA SILVA NASCIMENTO;

14.

JAIRO PAIVA DA SILVA;

15.

LUAN LOPES DA SILVA;

16.

RIAN MATEUS MELO;

17.

MATHEUS RODRIGUES DE ALCANTARA;

18.

MAURICIO MATHEUS RIBEIRO BRAGA;

19.

MAXWELL DE AQUINO FONSECA;

20.

RAFAEL DA SILVA CHAVES;

21.

RAFAEL LIMA DE ABREU;

22.

REGINALRO AQUINO LOPES SOARES;

23.

VICTOR THIAGO DOS SANTOS GONCALVES;

24.

VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA;

25.

WALLACE WILLIAM ARAUJO CARDOSO;

26.

EDUARDO DOS SANTOS LESSA;

27.

KEVIN WALLACE FERREIRA.

28.

CLEIDISON JUAN TEIXEIRA BORGES.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:

DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, com pedido liminar de tutela de urgência recursal, objetivando a atribuição de efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto nos autos do processo nº 0817898-16.2025.8.14.0401, que tramita perante a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa.

A medida cautelar foi proposta em face de decisão judicial pela qual o juízo de 1º grau, nos autos do Inquérito Policial nº 00729/2025.100018-5, da Delegacia de Combate ao Crime Organizado:

1. determinou o trancamento do procedimento investigatório com relação aos investigados
(
1) EWERTON GOMES DA SILVA, (2) ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA FARIAS, (3) EDILO DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, (4) RIAN MATEUS MELO, (5) RUAN RANGEL VALENTE SODRE e (6) GABRIEL CARLOS RAMOS ABREU, sob o fundamento de existência de
bis in iden
;

2. indeferiu a representação policial pela decretação de prisão preventiva em desfavor de (7) ANDERSON SOUZA ALBERTO, (8) BRUNO THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA, (9) CLEBER MALCHER SILVA, (10) DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO, (11) ERIC FELIPE SOUZA MONTEIRO, (12) GEMERSON ANDRADE DA PAIXAO E SILVA, (13) GILVANILSON DA SILVA NASCIMENTO, (14) JAIRO PAIVA DA SILVA, (15) LUAN LOPES DA SILVA, (16) RIAN MATEUS MELO, (17) MATHEUS RODRIGUES DE ALCANTARA, (18) MAURICIO MATHEUS RIBEIRO BRAGA, (19) MAXWELL DE AQUINO FONSECA, (20) RAFAEL DA SILVA CHAVES, (21) RAFAEL LIMA DE ABREU, (22) REGINALRO AQUINO LOPES SOARES, (23) VICTOR THIAGO DOS SANTOS GONCALVES, (24) VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA, (25) WALLACE WILLIAM ARAUJO CARDOSO, (26) EDUARDO DOS SANTOS LESSA e (27) KEVIN WALLACE FERREIRA, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade das condutas delituosas;

3. indeferiu a representação policial pela decretação da prisão preventiva e pela busca e apreensão domiciliar em desfavor de (28) CLEIDISON JUAN TEIXEIRA BORGES, sob o fundamento de que consta nome diverso em seu cadastro na estrutura organizacional.

Segundo narrado na inicial, as investigações tiveram início a partir da análise de dados extraídos de aparelho telefônico apreendido, mediante autorização judicial, pertencente à investigada Kessia Raney Rodrigues Pinheiro, vulgo "ALLANA", que exerceria função de relevo na organização criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber do Pará – CVRL/Pa, responsável, dentre outras atribuições, pelo cadastramento e atualização periódica dos integrantes da facção. Do conteúdo extraído, teriam sido identificados vínculos atuais e ativos de diversos investigados com a estrutura organizacional do grupo criminoso.

Com base nos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela decretação de prisões preventivas, expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo de dados e compartilhamento de provas, manifestações que receberam parecer favorável do Ministério Público. Não obstante, o juízo de origem indeferiu os pleitos, nos termos acima referidos.

Irresignado, o órgão ministerial interpôs Recurso de Apelação, com fundamento no artigo 593, inciso II e § 4º, do Código de Processo Penal, buscando a reforma integral da decisão, a fim de que fosse determinada a reabertura do inquérito policial em relação aos investigados cujo procedimento fora trancado, bem como decretadas as prisões preventivas de todos os investigados indicados na representação policial.

No tocante ao trancamento do inquérito, sustenta o
Parquet
que o magistrado singular incorreu em manifesto
error in judicando
ao determinar, de ofício, o arquivamento do procedimento investigatório, sem prévio requerimento do Ministério Público, em afronta à titularidade constitucional da ação penal pública, prevista no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, bem como aos artigos 24 do Código de Processo Penal e 100, § 1º, do Código Penal. Aduz que o trancamento do inquérito constitui medida excepcional, admissível apenas em hipóteses que não se verificam no caso concreto, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Quanto ao indeferimento das prisões preventivas, assevera que o juízo
a quo
incorreu em equívoco conceitual ao confundir a data de ingresso do investigado na organização criminosa com a data de atualização cadastral exigida periodicamente pela facção, a qual, segundo sustenta, ocorreu de forma contemporânea no ano de 2025. Ressalta que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que a contemporaneidade deve ser aferida à luz da necessidade atual da medida cautelar, e não apenas da data inicial de adesão ao grupo, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

No que concerne ao indeferimento das medidas em relação a um dos investigados por divergência nominativa, afirma tratar-se da mesma pessoa, circunstância confirmada por diligências policiais e por laudo prosopográfico juntado aos autos, sustentando que a grafia diversa do nome consistiria em expediente de ocultação da identidade no âmbito da organização criminosa.

Diante desse contexto, o órgão ministerial afirma estarem presentes a gravidade concreta das condutas, a periculosidade dos investigados e o risco de reiteração delitiva, notadamente em razão da atuação da facção criminosa em múltiplas localidades, inclusive fora do país, voltada à prática reiterada de crimes graves, entre eles o tráfico de drogas e delitos cometidos com violência e grave ameaça, inclusive contra agentes estatais.

Com fundamento no poder geral de cautela e na aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, postula a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação, determinando-se, desde logo, a reabertura das investigações e a decretação das prisões preventivas dos investigados, até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado competente, com as comunicações e providências daí decorrentes.

Coube-se o feito por distribuição.

Em decisão liminar proferida no ID 31826495, este Relator deferiu a tutela de urgência pleiteada, atribuindo efeito suspensivo ativo ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para determinar, em caráter provisório, a reabertura do inquérito policial em relação aos investigados cujo procedimento havia sido trancado, bem como a decretação da prisão preventiva dos investigados indicados na inicial, até o julgamento definitivo do recurso pelo órgão colegiado competente.

Após, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou por meio de parecer constante do ID 32314808, no qual opinou pelo conhecimento da ação cautelar e pela confirmação integral da decisão liminar, entendendo presentes os pressupostos legais autorizadores da tutela de urgência recursal e destacando a adequação da medida adotada para assegurar a utilidade e a efetividade do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

Sugiro inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

A questão submetida à apreciação do Colegiado, nesta cautelar, restringe-se à verificação da correção (e necessidade) da tutela provisória deferida, isto é, se estavam e permanecem demonstrados, em juízo de cognição sumária, os pressupostos que legitimam a tutela de urgência recursal e, no mérito desta ação incidental, a manutenção do efeito suspensivo ativo atribuído à apelação ministerial.

Desde logo, reafirmo que subsistem integralmente os fundamentos lançados na decisão liminar, os quais ora reitero e adoto como razões de decidir, porquanto enfrentam, de modo minucioso e suficiente, todas as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, impondo-se sua confirmação pelo Colegiado.

I. CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DA TUTELA RECURSAL (EFEITO SUSPENSIVO ATIVO)

É consabido que o recurso de apelação criminal é recebido, como regra, apenas no efeito devolutivo. Todavia, à luz da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, admite-se, excepcionalmente, a concessão de tutela provisória em sede recursal, com atribuição de efeito suspensivo ou ativo, desde que demonstrados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

No caso concreto, a plausibilidade jurídica da pretensão ministerial é evidente, assim como o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da manutenção dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento definitivo do recurso, circunstâncias que justificaram e continuam a justificar a medida deferida.

II.

DA ILEGALIDADE DO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - investigados (1) Ewerton Gomes Da Silva, (2) Anderson Thiago De Oliveira Farias, (3) Edilo De Souza Oliveira Junior, (4) Rian Mateus Melo, (5) Ruan Rangel Valente Sodre E (6) Gabriel Carlos Ramos Abreu:

Os investigados acima nominados tiveram o inquérito policial trancado de ofício pelo juízo de origem, sob o fundamento de ocorrência de
bis in idem
, em razão de já figurarem, em outros procedimentos investigatórios e/ou ações penais, como supostos incursos nas sanções previstas no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

Conforme se extrai da decisão combatida, o magistrado singular assentou, em síntese, que:

(1) EWERTON GOMES DA SILVA responde aos autos nº 0820523-91.2023.8.14.0401, pelos crimes tipificados no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo a denúncia sido recebida em 07/02/2023, encontrando-se o feito suspenso em razão de o réu não ter sido localizado para citação pessoal, figurando atualmente na condição de foragido;

(2) ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA FARIAS é investigado nos autos nº 0815244-56.2025.8.14.0401, perante a Delegacia de Repressão às Facções Criminosas, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013;

(3) EDILO DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR figura como investigado nos autos nº 0800250-94.2021.8.14.0067, pela suposta prática do crime tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013;

(4) RIAN MATEUS MELO é investigado nos autos nº 0801918-29.2025.8.14.0401, pelos crimes previstos no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998 e no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013, tendo, inclusive, prisão preventiva decretada naqueles autos, ainda pendente de cumprimento;

(5) RUAN RANGEL VALENTE SODRÉ também é investigado nos autos nº 0815244-56.2025.8.14.0401, pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas, pela suposta prática do delito previsto no art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei nº 12.850/2013;

(6) GABRIEL CARLOS RAMOS ABREU foi denunciado nos autos nº 0809317-17.2022.8.14.0401, pela imputação de integrar a organização criminosa CVRL/PA, tendo sido absolvido naquela ação penal relativamente a fatos ocorridos em abril de 2022. Destacou o juízo que o cadastro juntado na presente representação, em relação a esse investigado, data de abril de 2021, portanto, período anterior ao objeto da ação penal mencionada, razão pela qual eventual surgimento de nova prova posterior não afastaria, por si só, a ocorrência de bis in idem.

Com a devida vênia, a decisão que determinou o trancamento do inquérito policial não se coaduna com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores, segundo a qual tal providência somente se admite em hipóteses excepcionais, quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de justa causa.

Isso porque o processo penal brasileiro adota o sistema acusatório, cujos contornos se revelam com especial nitidez na fase investigatória. Nesse modelo, é vedado ao magistrado atuar de ofício na condução ou extinção da persecução penal, competindo às partes — notadamente ao Ministério Público e à defesa — provocar a atuação jurisdicional. Ao juiz incumbe assegurar a legalidade do procedimento, exercendo controle jurisdicional, ordinariamente, mediante provocação, sem prejuízo do reconhecimento e da repressão de ilegalidades quando delas tiver ciência.

Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 129, inciso I, atribui ao Ministério Público, como função institucional, a promoção privativa da ação penal pública, comando que é reiterado e concretizado pelos arts. 24 e 100, §1º, do Código de Processo Penal.

Na condição de titular exclusivo da ação penal pública, compete ao órgão ministerial avaliar a suficiência dos elementos de prova colhidos na fase investigatória para o oferecimento da denúncia, podendo, caso entenda necessário, requisitar novas diligências ou promover o arquivamento do inquérito policial, nos termos dos arts. 16 e 28 do Código de Processo Penal.

É justamente em razão dessa arquitetura normativa que a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual o trancamento do inquérito policial constitui medida de caráter excepcional, somente admissível nas hipóteses de flagrante atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de indícios de autoria ou de materialidade, situações que devem se evidenciar de plano, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório — circunstâncias que, manifestamente, não se verificam no caso concreto.

Neste mesmo sentido, entende este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INQUÉRITO POLICIAL - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz do art. 129, I, da CF/88 c/c art. 24, do CPP, incumbe ao Ministério Público, titular da ação penal, avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível ao magistrado determiná-lo de ofício. Precedentes deste TJ/PA. 2. À unanimidade, recurso ministerial conhecido e provido, para anular-se a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial e determinar-se o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00113394720188140005 20310605, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Entendimento este que ainda se mantem:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME
1. Correição parcial criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que, de ofício, deixou de ratificar os atos do Juízo de São João de Pirabas/PA, determinando o trancamento do inquérito policial nº 0800090-38.2025.8.14.1875 e, por consequência, a revogação das prisões preventivas decretadas na medida cautelar nº 0800199-86.2024.8.14.1875
. O Ministério Público sustenta violação ao modelo acusatório, com usurpação da função institucional do parquet, e requer a cassação da decisão. O pedido liminar foi parcialmente deferido para destrancar o inquérito policial. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento da correição. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o d. Juízo poderia determinar, de ofício, o trancamento do inquérito policial sem provocação do Ministério Público; (ii) saber se seria cabível o restabelecimento das prisões preventivas anteriormente revogadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora seja possível o trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa, trata-se de medida excepcional somente “admitida quando dos autos emergirem, (...) a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito” (STJ, AgRg no RHC n. 214.145/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/05/2025).
4. O encerramento da persecução penal, sem provocação do titular da ação penal, configura violação ao modelo acusatório, consagrado no art. 129, I, da CF/1988 e no art. 3º-A do CPP.
5. A alegada inércia do Ministério Público não autoriza, por si só, o arquivamento de ofício do inquérito, uma vez que os prazos do art. 46 do CPP são impróprios, devendo eventual excesso ser analisado à luz da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJPA – CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL – Nº 0810374-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/06/2025) (Negritei).

Outrossim, no curso das diligências conduzidas pela autoridade policial, há notícia de que, não obstante já tenham sido anteriormente investigados, processados ou até condenados pela prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, os investigados possivelmente permanecem, de forma atual, vinculados à organização criminosa CVRL/PA, ostentando registros recentes de identificação interna e, em tese, exercendo atribuições de relevo no interior da estrutura delitiva. Com efeito, verifica-se, em análise perfunctória dos dados reportados, que: EWERTON GOMES DA SILVA, conhecido como “JPN”, possui vestimenta datada de 2022, exerce a função de integrante do “conselho de missões do estado e disciplina de Icoaraci”, atua na região 091 e teve sua identificação confirmada em 04/01/2025; ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA FARIAS, alcunhado “Roli”, sem informação quanto à vestimenta, desempenha a função de “idealizador de missões”, na região 091, com identificação confirmada em 01/05/2025; EDILO DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, conhecido como “JB”, com vestimenta registrada em 20/06/2019, exerce a função de “idealizador de missões da estrada do Maguari e disciplina das dívidas do bairro de São Brás”, na região 091, com identificação confirmada em 02/02/2025; RIAN MATEUS MELO, vulgo “Teto”, apresenta vestimenta datada de 2017, atua como “idealizador de missões de Ipixuna”, na região 091, com identificação confirmada em 14/05/2025; RUAN RANGEL VALENTE SODRÉ, conhecido como “RBGODZILLA”, sem informação acerca da vestimenta, exerce a função de “idealizador de missões de São Domingos do Capim e fornecedor do bairro do Guamá”, na região 091, com identificação confirmada em 02/01/2025; e GABRIEL CARLOS RAMOS ABREU, alcunhado “G14”, com vestimenta registrada em 11/04/2021, desempenha a função de “idealizador de missões do bairro da Matinha”, na região 091, tendo sua identificação confirmada em 01/05/2025.

Diante desse cenário, sob a ótica estritamente cautelar, avultam indícios de persistência do vínculo associativo, o que recomenda o prosseguimento das investigações policiais, não apenas com o objetivo de apurar a permanência dos investigados na organização, mas também para esclarecer eventual ocorrência de outros ilícitos penais conexos.

Com efeito, é notório que a integração estável em organizações criminosas, especialmente quando há notícia de funções de disciplina interna e controle territorial, pode, em tese, facilitar e intensificar a prática de crimes-fim, a exemplo de homicídios, lesões corporais, extorsões, roubos majorados, tráfico de drogas, corrupção de menores e delitos envolvendo armamento. A efetiva comprovação de tais hipóteses demanda, naturalmente, o aprofundamento das apurações, mostrando-se prematuro o encerramento do inquérito policial nesta fase inicial da persecução penal. Assim, impõe-se, em sede de tutela de urgência recursal, a continuidade regular das investigações, garantindo-se à Autoridade Policial e ao Ministério Público os instrumentos necessários ao esclarecimento dos fatos, sem prejuízo da observância de todas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo penal.

A efetiva comprovação desses delitos demanda, naturalmente, o aprofundamento das apurações, mostrando-se manifestamente prematuro o encerramento do inquérito policial nesta fase inicial da persecução penal. Assim, impõe-se a continuidade regular das investigações, garantindo-se à Autoridade Policial e ao Ministério Público os instrumentos necessários ao completo esclarecimento dos fatos, sem prejuízo da observância de todas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo penal.

III. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - investigados (7) Anderson Souza Alberto, (8) Bruno Thiago Da Silva De Oliveira, (9) Cleber Malcher Silva, (10) Deyvid Junior Souza Brito, (11) Eric Felipe Souza Monteiro, (12) Gemerson Andrade Da Paixao E Silva, (13) Gilvanilson Da Silva Nascimento, (14) Jairo Paiva Da Silva, (15) Luan Lopes Da Silva, (16) Rian Mateus Melo, (17) Matheus Rodrigues De Alcantara, (18) Mauricio Matheus Ribeiro Braga, (19) Maxwell De Aquino Fonseca, (20) Rafael Da Silva Chaves, (21) Rafael Lima De Abreu, (22) Reginalro Aquino Lopes Soares, (23) Victor Thiago Dos Santos Goncalves, (24) Vinicius Mateus Lisboa Fonseca, (25) Wallace William Araujo Cardoso, (26) Eduardo Dos Santos Lessa, (27) Kevin Wallace Ferreira:

Em relação aos investigados acima nominados, o indeferimento das respectivas prisões preventivas fundamentou-se na alegação de que as denominadas “datas de vestimenta” remontariam a período pretérito, não sendo possível reconhecer a necessária contemporaneidade da medida extrema.

Todavia, embora o ingresso formal desses indivíduos na organização criminosa possa ter ocorrido em momento anterior, os elementos informativos colhidos no curso das investigações apontam que, em período recente, todos teriam passado por procedimento de identificação interna, circunstância que sugere a manutenção de vínculos ativos com a estrutura criminosa e, por conseguinte, sinaliza a atualidade do
periculum libertatis
e a contemporaneidade do requerimento cautelar, na extensão exigida para o presente juízo sumário.

Nesse sentido, merecem destaque as informações extraídas das diligências conduzidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Pará – FICCO/PA, as quais, em tese, apontam o seguinte
:

7.

ANDERSON SOUZA ALBERTO, vulgo TT AL: vestimenta em 2016; função “idealizador de missões”; região 091; identificação confirmada em 02/02/2025;

8.

BRUNO THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA, vulgo BT: vestimenta em 23/01/2022; função “idealizador de missões”; região 091; identificação confirmada em 03/01/2025;

9.

CLEBER MALCHER SILVA, vulgo Mano Keke: vestimenta em 02/12/2016; função “idealizador de missões”; região 091; identificação confirmada em 03/01/2025;

10.

DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO, vulgo Biruta: vestimenta em 2016; função “torre”; região 091; identificação confirmada em 08/04/2025 (observe-se que, apesar de constar a data 08/04/2023 na petição ministerial, a conversa de whatsapp data de 08/04/2025 - ID 31281683);

11.

ERIC FELIPE SOUZA MONTEIRO, vulgo MEC: vestimenta em 28/08/2017; função “idealizador de missões”; região 091; identificação confirmada em 17/01/2025;

12.

GEMERSON ANDRADE DA PAIXAO E SILVA, vulgo Karrapeta: vestimenta em 2019; função “idealizador de missões”; região 091; identificação confirmada em 25/02/2025;

13.

GILVANILSON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo Maguinata: vestimenta em 2017; função “idealizador de missões”; região 093; identificação confirmada em 28/04/2025;

14.

JAIRO PAIVA DA SILVA, vulgo Jogador, vestimenta em 11/04/2022; função “torre da Alça Viária e idealizador de missões de Marituba”; identificação confirmada em 13/03/2025;

15.

LUAN LOPES DA SILVA, vulgo Mad, vestimenta em 2015; função “final dos fornecedores geral do estado, DCP final e idealizador de missões”; identificação confirmada em 03/01/2025;

16.

RIAN MATEUS MELO, vulgo Teto, vestimenta em 2017; função “idealizador de missões de Ipixuna”; identificação confirmada em 14/05/2025;

17.

MATHEUS RODRIGUES DE ALCANTARA, vulgo Sorriso, vestimenta em 2018; função “disciplina e idealizador de missões”; identificação confirmada em 18/04/2025;

18.

MAURICIO MATHEUS RIBEIRO BRAGA, vulgo Marexal, vestimenta em 10/08/2023; função “idealizador de missões”; identificação confirmada em 16/05/2025;

19.

MAXWELL DE AQUINO FONSECA, vulgo Max Louco, vestimenta em 15/05/2021; função “idealizador de missões de Marapanim”; identificação confirmada em 03/01/2025;

20.

RAFAEL DA SILVA CHAVES, vulgo RL, vestimenta em 15/05/2021; função “idealizador de missões”; região 091; identificação confirmada em 26/03/2025;

21.

RAFAEL LIMA DE ABREU, vulgo Mestre, vestimenta em 2018; função “disciplina e idealizador de missões”; região 091; identificação confirmada em 28/04/2025;

22.

REGINALRO AQUINO LOPES SOARES, vulgo Vagabundo, vestimenta em 2021; função “idealizador de missões da Cabanagem e disciplina”; identificação confirmada em 15/04/2025;

23.

VICTOR THIAGO DOS SANTOS GONCALVES, vulgo TH, vestimenta em 05/05/2021; função “idealizador de missões”; região 091; identificação confirmada em 10/04/2025;

24.

VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA, vulgo Artilheiro, vestimenta em 04/03/2021; função “tesoureiro e torre de Mosqueiro”; identificação confirmada em 18/03/2025;

25.

WALLACE WILLIAM ARAUJO CARDOSO, vulgo WC, vestimenta em 2018; função “idealizador de missões”; identificação confirmada em 29/04/2025;

26.

EDUARDO DOS SANTOS LESSA, vulgo DK22, vestimenta em 20/03/2022; função “idealizador de missões”; identificação confirmada em 18/04/2025;

27.

KEVIN WALLACE FERREIRA, vulgo K98, vestimenta em 11/05/2017; função “idealizador de missões do bairro Jaderlândia, Atalaia e Açaizal”; identificação confirmada em 06/02/2025;

Ressalte-se, ademais, que, diante da rigorosa estrutura de segurança orgânica existente no interior da facção criminosa, revela-se, em princípio, secundário, para o exame cautelar, o fato de a identificação ter sido realizada diretamente pelo investigado ou por terceiro integrante incumbido da atualização dos cadastros internos, pois o ponto relevante, nesta fase, é a existência de indicativos de vínculo atual.

IV. DO INDEFERIMENTO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE CADASTRO - investigado (28) CLEIDISON JUAN TEIXEIRA BORGES:

No tocante a este investigado, o juízo de origem indeferiu a custódia cautelar sob o argumento de inexistir comprovação de seu cadastro na organização criminosa, em razão de divergência entre o nome e sobrenome constantes da representação policial e aqueles identificados nos registros faccionais.

Entretanto, a análise dos elementos documentais acostados indica que, embora o investigado utilize nomenclatura diversa no cadastro mantido pela organização criminosa CVRL/PA, diligências investigativas promovidas pela autoridade policial, notadamente pesquisas em bancos de dados oficiais (INFOSEG e INFOPEN), sugerem que o indivíduo cadastrado sob o nome KLEBSON JEAN pode corresponder, em tese, a CLEIDISON JUAN TEIXEIRA BORGES.

Tal inferência é reforçada por exame pericial prosopográfico, realizado mediante confronto entre as fotografias constantes dos bancos de dados oficiais e a imagem inserida no cadastro faccional, conforme Laudo Prosopográfico nº 832/2025, o qual, no âmbito técnico-pericial, aponta compatibilidade com a identificação civil atribuída ao investigado.

Conforme apurado na investigação policial, consta que CLEIDISON JUAN TEIXEIRA BORGES, cadastrado na organização criminosa sob o nome KLEBSON JEAN e conhecido como Cronos, apresentou vestimenta em 19/10/2021, exercendo a função de “idealizador de missões”, com identificação confirmada em 08/05/2025. O referido laudo pericial aponta que a fotografia utilizada no cadastro da organização criminosa CVRL/PA é compatível com a pessoa identificada como CLEIDISON JUAN TEIXEIRA BORGES, CPF nº 080.532.802-50, filho de Cledson Barros Borges e Dekelle Maria Carrero Teixeira, nascido em 17/08/2002.

O cruzamento dos relatórios telemáticos com as transcrições das comunicações interceptadas, aliado ao resultado do exame prosopográfico, sugere tratar-se da mesma pessoa cadastrada na organização criminosa sob nomenclatura diversa daquela constante em seus registros civis, o que, em tese, pode indicar estratégia de ocultação identitária e a existência de indícios relevantes de vínculo ativo com a estrutura criminosa, suficientes, nesta etapa, ao juízo cautelar.

V. DO ENQUADRAMENTO NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva constitui medida excepcional de natureza cautelar, admitida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Passo, pois, à análise pormenorizada dos requisitos legais, conforme se infere do caso concreto, sempre sob a ótica da cognição sumária própria desta ação cautelar.

Da prova da existência do crime (
fumus commissi delicti
)

No presente caso, evidencia-se, em juízo não exauriente, a plausibilidade da materialidade delitiva concernente ao crime de organização criminosa, amparada no conjunto de elementos informativos colhidos ao longo das investigações empreendidas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO).

A atuação atribuída à facção Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL) no Estado do Pará é objeto de múltiplos procedimentos e registros investigativos, e, nos autos, não se apresenta como simples conjectura, havendo elementos documentais e telemáticos que, ao menos neste momento, apontam para a existência de estrutura organizada, com divisão hierárquica e funcional, voltada à prática reiterada de ilícitos penais.

O conteúdo obtido do aparelho celular apreendido em poder de Késsia Raney Rodrigues Pinheiro, após autorização judicial para extração e compartilhamento de dados, indica a existência de diversos grupos de comunicação denominados “GP OFICIAL DE TRAIRÃO”, “ORIENTADORAS DO PARÁ”, “CENTRAL DAS ORIENTADORAS”, “ARQUIVOS DAS ADM” e “ATUALIZANDO”. Tais grupos, conforme apurado, teriam sido utilizados para coordenação de atividades ilícitas e repasse de orientações internas entre integrantes.

As conversas e documentos armazenados sugerem a existência de organização interna com distribuição funcional de cargos, identificando-se papéis como Conselho Geral, Orientadoras Gerais, Torres, Idealizadores de Missões, Disciplina e Conselheiros, com atribuições delimitadas. As comunicações interceptadas também sinalizam a adoção de protocolos de segurança orgânica, com controle de identidade e atualizações cadastrais periódicas.

Os elementos colhidos apontam, ainda, indícios consistentes de autoria, uma vez que mensagens recentes trocadas no grupo “ATUALIZANDO”, datadas do ano de 2025, indicam a probabilidade de que os investigados, ora recorridos, tenham sido recentemente submetidos ao procedimento interno de identificação da organização, sugerindo vínculo ativo e atual com o grupo, especialmente porque cada cadastro apreendido contém dados individualizados dos integrantes, como fotografia, nome civil e apelido (“vulgo”), referências de ingresso, senha de acesso, data de “vestimenta” e cargo exercido, o que, em cognição sumária, revela lastro mínimo de materialidade e autoria para fins cautelares.

Da garantia da ordem pública

A necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública mostra-se, nesta fase, suficientemente justificada pelos elementos que apontam, em tese, para a atuação organizada e para o risco de continuidade delitiva. A prisão preventiva revela-se medida vocacionada, em perspectiva cautelar, à interrupção, ainda que temporária, de atividades ilícitas que estariam sendo desempenhadas sob coordenação de estrutura atribuída ao CVRL/PA.

Os elementos informativos indicam que os investigados possivelmente não ocupam posições periféricas, mas exerceriam funções de comando dentro da facção, com potencial influência na gestão de operações. Destacam-se, especialmente, os denominados “idealizadores de missões”, aos quais se atribui, no material analisado, o planejamento de ações complexas.

A prisão preventiva, nessa perspectiva, apresenta-se como medida apta, em tese, à mitigação da capacidade operacional e comunicacional da organização, evitando a preservação de núcleos de comando e reduzindo riscos de reiteração.

Cumpre salientar que o crime de organização criminosa possui natureza permanente, de modo que sua consumação se prolonga enquanto perdurar a associação ilícita. No caso, a contemporaneidade da conduta encontra-se, em princípio, indicada por cadastros atualizados no ano de 2025, os quais sugerem a atuação atual dos investigados na estrutura atribuída à facção.

Dessa forma, a manutenção da liberdade dos recorridos, segundo a moldura cautelar ora analisada, representa risco concreto à ordem pública, pois, em tese, possibilitaria a continuidade das atividades ilícitas e a preservação da hierarquia interna do grupo. A segregação cautelar, portanto, mostra-se adequada, necessária e proporcional, em consonância com os parâmetros do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem prejuízo da ulterior apuração dos fatos no curso da persecução penal.

Da fundamentação individualizada

Embora os fundamentos acima delineados se apliquem de forma geral a todos os investigados, impõe-se proceder à análise individualizada das circunstâncias de cada um, em observância ao disposto no artigo 315, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal, a fim de demonstrar a presença dos requisitos da prisão preventiva em relação a cada integrante identificado.

(1) EWERTON GOMES DA SILVA, vulgo “JPN”
As investigações indicam que exerceria a função de “conselho de missões do Estado e disciplina de Icoaraci”, posição de relevo dentro da estrutura atribuída ao CVRL/PA. A identificação confirmada em 04/01/2025 sugere vínculo atual. A manutenção em liberdade, neste estágio, representa risco à ordem pública, pois o agente, na condição de liderança apontada, poderia continuar coordenando ações ilícitas e impondo sanções internas, especialmente na região 091.

(2) ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA FARIAS, vulgo “Roli”
Indica-se o exercício da função de “idealizador de missões”, atribuição associada ao planejamento de ações ilícitas em nível regional. A identificação confirmada em 01/05/2025 sugere permanência ativa na região 091. Sua liberdade, em tese, representa perigo à ordem pública, pela capacidade de mobilização e coordenação operacional atribuída ao cargo.

(3) EDILO DE SOUZA OLIVEIRA JÚNIOR, vulgo “JB”
Há indicativos de atuação como “idealizador de missões da Estrada do Maguari e disciplina das dívidas do bairro de São Brás”, combinando comando operacional e controle financeiro. Vestido em 20/06/2019 e identificado novamente em 02/02/2025, sugere-se atuação atual. Sua liberdade, neste contexto, pode representar risco à ordem pública, diante da possibilidade de continuidade de cobranças violentas e coordenação de operações na região 091.

(4) RIAN MATEUS MELO, vulgo “Teto”
Aponta-se atuação como “idealizador de missões de Ipixuna”, com potencial comando sobre operações locais. A vestimenta de 2017 e a confirmação em 14/05/2025 sugerem vínculo duradouro e atual. A liberdade, sob ótica cautelar, pode implicar risco à ordem pública, pela possibilidade de continuidade no planejamento de crimes e manutenção de domínio territorial.

(5) RUAN RANGEL VALENTE SODRÉ, vulgo “RBGODZILLA”
Indica-se o papel de “idealizador de missões de São Domingos do Capim e fornecedor do bairro do Guamá”, com atuação no planejamento e na logística. A identificação em 02/01/2025 sugere atividade recente. Sua soltura, em tese, representa risco à ordem pública, dada a relevância estratégica atribuída a tais funções.

(6) GABRIEL CARLOS RAMOS ABREU, vulgo “G14”
Aponta-se ocupação do posto de “idealizador de missões do bairro da Matinha”, com liderança regional. Vestido em 11/04/2021 e identificado em 01/05/2025, sugere vínculo atual. Sua liberdade, em tese, coloca em risco a ordem pública, pela possibilidade de organização de ações ilícitas no bairro sob influência.

(7) ANDERSON SOUZA ALBERTO, vulgo “TT AL”
Indica-se vínculo antigo, com função de “idealizador de missões”, e confirmação de atividade em 02/02/2025 (mantida a data conforme listagem do item III). A manutenção em liberdade pode representar risco à ordem pública, em razão da coordenação operacional atribuída.

(8) BRUNO THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA, vulgo “BT”
Aponta-se atuação como “idealizador de missões”, com identificação em 03/01/2025. Sua soltura, em tese, possibilita a continuidade de ações ilícitas, caracterizando risco à ordem pública.

(9) CLEBER MALCHER SILVA, vulgo “Mano Keke”
Indica-se função de “idealizador de missões”, com vínculo desde 2016 e identificação em 03/01/2025. Sua liberdade pode representar risco à ordem pública, dada a capacidade de coordenação atribuída.

(10) DEYVID JÚNIOR SOUZA BRITO, vulgo “Biruta”
Aponta-se a função de “torre”, associada à vigilância e segurança territorial. Vestido em 2016 e identificado em 08/04/2025, sugere-se atuação atual. Sua liberdade pode dificultar a ação estatal e perpetuar controle territorial, configurando risco à ordem pública.

(11) ERIC FELIPE SOUZA MONTEIRO, vulgo “MEC”
Indica-se função de “idealizador de missões”, com vínculo desde 2017 e atividade confirmada em 17/01/2025. Sua liberdade, em tese, representa risco, dada a liderança tática atribuída.

(12) GEMERSON ANDRADE DA PAIXÃO E SILVA, vulgo “Karrapeta”
Aponta-se função de “idealizador de missões”, com vestimenta em 2019 e identificação em 25/02/2025. Sua liberdade pode comprometer a ordem pública, em razão da coordenação operacional atribuída.

(13) GILVANILSON DA SILVA NASCIMENTO, vulgo “Maguinata”
Indica-se atuação como “idealizador de missões” na região 093, com vestimenta em 2017 e confirmação em 28/04/2025. Sua liberdade pode representar risco à ordem pública, pela possibilidade de continuidade de atividades atribuídas.

(14) JAIRO PAIVA DA SILVA, vulgo “Jogador”
Aponta-se dupla função de “torre da Alça Viária” e “idealizador de missões de Marituba”, com identificação em 13/03/2025. Sua liberdade pode ameaçar a ordem pública, pela importância estratégica atribuída às áreas.

(15) LUAN LOPES DA SILVA, vulgo “Mad”
Indica-se cargo de cúpula (“final dos fornecedores geral do Estado, DCP final e idealizador de missões”), com vestimenta em 2015 e identificação em 03/01/2025. Sua liberdade pode representar risco acentuado à ordem pública, pela influência estadual atribuída.

(16) RIAN MATEUS MELO, vulgo “Teto”
Mantém-se a descrição já lançada, destacando-se que a função e a identificação em 14/05/2025 sugerem atuação atual, com risco cautelar correlato.

(17) MATHEUS RODRIGUES DE ALCÂNTARA, vulgo “Sorriso”
Indica-se dupla função de “disciplina e idealizador de missões”, com vestimenta em 2018 e identificação em 18/04/2025. Sua liberdade pode representar risco à ordem pública, pela possibilidade de coerção interna e coordenação atribuídas.

(18) MAURÍCIO MATHEUS RIBEIRO BRAGA, vulgo “Marexal”
Aponta-se função de “idealizador de missões”, com identificação em 16/05/2025. Sua liberdade pode representar risco à ordem pública, pela mobilização atribuída.

(19) MAXWELL DE AQUINO FONSECA, vulgo “Max Louco”
Indica-se função de “idealizador de missões de Marapanim”, com vestimenta em 2021 e confirmação em 03/01/2025. Sua soltura pode representar risco à ordem pública.

(20) RAFAEL DA SILVA CHAVES, vulgo “RL”
Aponta-se função de “idealizador de missões”, com vestimenta em 2021 e identificação em 26/03/2025. Sua liberdade pode comprometer a ordem pública.

(21) RAFAEL LIMA DE ABREU, vulgo “Mestre”
Indica-se dupla função de “disciplina e idealizador de missões”, com vestimenta em 2018 e identificação em 28/04/2025. Sua liberdade pode representar risco à ordem pública.

(22) REGINALDO AQUINO LOPES SOARES, vulgo “Vagabundo”
Aponta-se a função de “idealizador de missões da Cabanagem e disciplina”, com vestimenta em 2021 e identificação em 15/04/2025. Sua liberdade pode implicar risco à ordem pública.

(23) VICTOR THIAGO DOS SANTOS GONÇALVES, vulgo “TH”
Indica-se função de “idealizador de missões”, com vestimenta em 2021 e identificação em 10/04/2025. Sua liberdade pode representar risco à ordem pública.

(24) VINÍCIUS MATEUS LISBOA FONSECA, vulgo “Artilheiro”
Aponta-se dupla função de “tesoureiro e torre de Mosqueiro”, com vestimenta em 2021 e identificação em 18/03/2025. Sua liberdade pode representar risco à ordem pública, pela sustentação econômica e controle territorial atribuídos.

(25) WALLACE WILLIAM ARAÚJO CARDOSO, vulgo “WC”
Indica-se função de “idealizador de missões”, com vestimenta em 2018 e confirmação em 29/04/2025. Sua liberdade pode representar risco.

(26) EDUARDO DOS SANTOS LESSA, vulgo “DK22”
Aponta-se comando tático e estratégico, com atuação confirmada em 18/04/2025. Sua liberdade pode implicar risco à ordem pública.

(27) KEVIN WALLACE FERREIRA, vulgo “K98”
Indica-se função de “idealizador de missões” em múltiplos bairros, com vestimenta em 2017 e confirmação em 06/02/2025. Sua liberdade pode representar risco à ordem pública.

(28) CLEIDSON JUAN TEIXEIRA BORGES, vulgo “Cronos”
Aponta-se função de “idealizador de missões”, com vestimenta em 2021 e confirmação em 08/05/2025, apoiada em laudo prosopográfico que indica compatibilidade identitária. Sua liberdade pode representar risco à ordem pública.

VI. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

DO
FUMUS BONI IURIS

Em análise sumária dos fundamentos expendidos no recurso, verifica-se a plausibilidade jurídica das alegações ministeriais, revelando-se acertada, em princípio, a irresignação quanto à decisão combatida.

Conforme delineado nos autos, há elementos indiciários que apontam para a vinculação dos investigados à organização criminosa denominada CVRL/PA, bem como para a permanência ativa desse liame, com o desempenho de funções de relevo na estrutura do grupo, circunstâncias que, em tese, caracterizam a prática do delito tipificado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2012.

Cumpre destacar, ainda, que o referido delito ostenta natureza permanente, consumando-se e prolongando-se no tempo enquanto subsistir a integração do agente à organização criminosa. Tal característica afasta eventual alegação de ausência de contemporaneidade fundada exclusivamente na data de ingresso na associação ilícita.

A orientação consolidada nos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, em se tratando de crime permanente, a contemporaneidade deve ser aferida em relação aos fundamentos concretos da prisão preventiva, e não ao momento inicial da prática delitiva. Nesse sentido, já assentou o Supremo Tribunal Federal que:
"A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública ou à ordem econômica, da conveniência da instrução ou, ainda, da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
" (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

DO
PERICULUM IN MORA

O perigo na demora revela-se concreto e iminente.

Considerando que parte das prisões preventivas já foi decretada pelo Juízo de origem, mostra-se evidente o risco à efetividade das investigações. Com o cumprimento dos mandados de prisão já deferidos e o avanço das diligências relativas aos investigados custodiados, aqueles que permanecem em liberdade terão acesso aos autos e aos elementos probatórios já reunidos.

Tal circunstância, aliada à permanência em liberdade de integrantes antigos e ainda ativos na organização criminosa, compromete de modo sensível a colheita de novas provas, a identificação de outros membros do grupo, o completo mapeamento da atuação da organização no território paraense, bem como a preservação de elementos probatórios suscetíveis de destruição ou ocultação, além da segurança de eventuais colaboradores e testemunhas.

Registre-se, ademais, que o recurso de apelação seguirá o trâmite ordinário de distribuição, intimações e posterior julgamento pelo órgão colegiado, procedimento que, por sua própria natureza, demanda lapso temporal incompatível com a urgência evidenciada no caso concreto. Durante esse período, caso os investigados permaneçam em liberdade, já cientes do teor das investigações em razão do cumprimento das demais medidas cautelares, subsiste risco concreto de ocultação de provas, coação de testemunhas, articulação com demais integrantes e continuidade das atividades ilícitas, o que evidencia a necessidade da providência urgente pleiteada.

VII. DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias excepcionais, registro expressamente a apreciação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelo Ministério Público, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

O art. 5º, LVI, da Constituição Federal foi observado na aferição da cadeia de custódia e da licitude das provas colhidas, inexistindo, nesta fase, mácula apta a infirmar a validade dos elementos informativos. O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência, não obsta a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos legais, por se tratar de medida cautelar que não encerra antecipação punitiva, mas tutela provisória de bens jurídicos relevantes. O dever de motivação previsto no art. 93, IX, resta atendido por fundamentação analítica e individualizada, com exame dos argumentos trazidos pelas partes e da situação concreta dos investigados.

No âmbito infraconstitucional, aplicaram-se os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para a verificação do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, identificados, em juízo não exauriente, pela presença de elementos de materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública e à regularidade das investigações. Considerou-se, ainda, o art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, reconhecendo-se, em tese, a gravidade específica atribuída à atuação em organização criminosa e seus potenciais efeitos sobre a segurança pública.

Ficam, pois, expressamente prequestionados os dispositivos referidos, para os fins de direito.

VII. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da presente Ação Cautelar Inominada e voto pela sua procedência, confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para manter, em sede de tutela de urgência recursal e enquanto necessário à preservação da utilidade do julgamento da apelação ministerial, as seguintes determinações
:

(i)

A reabertura do inquérito policial com relação aos investigados (1) EWERTON GOMES DA SILVA, (2) ANDERSON THIAGO DE OLIVEIRA FARIAS, (3) EDILO DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR, (4) RIAN MATEUS MELO, (5) RUAN RANGEL VALENTE SODRE e (6) GABRIEL CARLOS RAMOS ABREU;

(ii)

A prisão preventiva dos investigados: (7) ANDERSON SOUZA ALBERTO, (8) BRUNO THIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA, (9) CLEBER MALCHER SILVA, (10) DEYVID JUNIOR SOUZA BRITO, (11) ERIC FELIPE SOUZA MONTEIRO, (12) GEMERSON ANDRADE DA PAIXAO E SILVA, (13) GILVANILSON DA SILVA NASCIMENTO, (14) JAIRO PAIVA DA SILVA, (15) LUAN LOPES DA SILVA, (16) RIAN MATEUS MELO, (17) MATHEUS RODRIGUES DE ALCANTARA, (18) MAURICIO MATHEUS RIBEIRO BRAGA, (19) MAXWELL DE AQUINO FONSECA, (20) RAFAEL DA SILVA CHAVES, (21) RAFAEL LIMA DE ABREU, (22) REGINALRO AQUINO LOPES SOARES, (23) VICTOR THIAGO DOS SANTOS GONCALVES, (24) VINICIUS MATEUS LISBOA FONSECA, (25) WALLACE WILLIAM ARAUJO CARDOSO, (26) EDUARDO DOS SANTOS LESSA, (27) KEVIN WALLACE FERREIRA e (28) CLEIDISON JUAN TEIXEIRA BORGES, com fundamento no artigo 312 do CPP.

Intimem-se e cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026